Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. DIVISÃO EM ESPECIALIDADES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE PROPORCIONALIDADE ENTRE NOMEAÇÕES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado para o cargo de Auditor de Controle Interno – Especialidade Finanças e Controle – do Distrito Federal, visando à sua nomeação imediata, sob alegação de quebra de proporcionalidade nas nomeações entre especialidades previstas no edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de direito líquido e certo à nomeação em razão da alegada desproporcionalidade nas nomeações das especialidades previstas no edital do concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do certame estabeleceu divisão de vagas entre especialidades sem previsão de proporcionalidade obrigatória nas nomeações, conferindo à Administração discricionariedade para atender às necessidades do serviço.
4. Inexistindo demonstração de preterição da ordem de classificação dentro da especialidade do impetrante, ou qualquer hipótese de violação ao direito subjetivo do impetrante à nomeação, de que trata o Tema 784 da Repercussão Geral, não se pode reconhecer que ostente direito líquido e certo à nomeação imediata.
5. Observado o prazo de validade do certame, cabe à Administração a discricionariedade quanto ao momento da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, segundo a necessidade do serviço e, evidentemente, atendidos todos os princípios que regem os atos administrativos (art. 37, caput, da Constituição Federal).
IV. DISPOSITIVO
5. Segurança denegada. Agravo Interno julgado prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, caput, incisos LXIX e LXX, art. 37, caput e inciso II; Lei no 12.016/2009, art. 1o, art. 25; CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema 784 do STF (RE 837.311/RG); Tema 161 do STF (RE 598.099/MS); Súmula 15 do STF; RMS 61.771/PR de relatoria do Min. Sérgio Kukina da Primeira Turma do STJ; AgInt no RMS 61.560/MG de relatoria do Min. Gurgel de Faria da Primeira Turma do STJ; Acórdão 970730 de relatoria do Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca da 1a Turma Recursal; Acórdão 1609352 de relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível.